Tribunal: STF
Processo: ADI 6109
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. ART. 103, IX, DA CARTA MAGNA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I – Reconhecimento de ausência de legitimidade ativa, haja vista a inexistência de pertinência temática entre os objetivos precípuos da confederação sindical, relativos a defesa dos interesses da categoria de transportes, e a lei que trata sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.